Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. . VARA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. As ações possessórias entre particulares, cujos reflexos não alcancem a órbita ambiental e o interesse público direto, devem ser processadas perante um Juízo Cível, não alcançando a esfera de competência de juízo da Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano por não haver interesse público.

2. deve ser observada a regra processual de que o cumprimento de sentença deve ser processado junto ao juízo prolator da decisão a que se pretende dar efetividade, conforme previsão do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitado.